Tribunal: STF
Processo: Rcl 43142
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. APONTADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAIS NS. 114, 275, 387, 405 E 620: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Confederação Brasileira de Canoagem, em 1º.9.2020, contra a seguinte decisão da Décima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP no Agravo de Instrumento n. 2131445- 49.2019.8.26.0000, pela qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 387, 405 e 620:
    “Agravo de Instrumento. Execução fiscal. ISS. AR enviado para antigo endereço da agravante, em data posterior à baixa do CNPJ. Nulidade da citação. Execução ajuizada em data anterior à vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição com a citação do devedor. Comparecimento da executada aos autos anteriormente à consumação da prescrição. Penhorabilidade das verbas recebidas da União por convênio. Recursos que ao integrar o patrimônio da Confederação, pessoa jurídica de direito privado, perdem o caráter público. Recurso não provido” (doc. 185).
    Consta do voto condutor do julgado a seguinte fundamentação:
    “Por fim, quanto à impenhorabilidade dos valores constritos, a agravante possui personalidade jurídica de direito privado e, assim sendo, seus bens não são considerados públicos e estão sujeitos à penhora. A partir do momento em que os recursos públicos passam a integrar o patrimônio da agravante, perdem o caráter público, passando a pertencer exclusivamente à pessoa jurídica de direito privado, ainda que exista um convênio para aplicação dos recursos no desenvolvimento do esporte. É certo que os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC. No entanto, o caso não revela hipótese de aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Dessa forma, de rigor a manutenção da r. decisão agravada. Para fins de acesso às Instâncias Superiores, considero prequestionada toda a matéria debatida, relativa à Constituição e à Lei Federal, desnecessária a menção específica a cada um dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados e pertinentes aos temas em discussão. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. decisão agravada” (doc. 185).
    2. A reclamante sustenta ter a autoridade reclamada deixado de suspender decisão proferida pelo juízo de execução, consubstanciada no indeferimento do requerimento de desbloqueio de recursos da reclamada no sistema BacenJud, em contrariedade às decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 387, 405 e 620, “nas quais se estabeleceu a ratio decidendi de impossibilidade de constrição judicial de recursos públicos com destinação específica e vinculada provenientes de convênio firmados com a União, sob pena de violação aos preceitos fundamentais de separação e independência entre os poderes (art. 2º da CRFB/88) e legalidade orçamentária (art. 167, VI e X da CRFB/88)” (fl. 7).
    Relata que a “execução fiscal [foi] ajuizada pelo Município de São Paulo em face da ora Autora, objetivando a satisfação de crédito tributário no importe de R$ 1.006.337,09 (um milhão, seis mil, trezentos e trinta e sete reais e nove centavos), constituído em razão do não recolhimento do ISS por sociedade empresária que explorava a atividade de bingo com a qual a Recorrente possuía vínculo, no período compreendido entre 1998 e 1999” e informa que, no curso da execução, foi determinado “bloqueio, por meio do sistema Bacenjud, de recursos públicos constantes nas [suas] contas bancárias” (fl. 8).
    Noticia ter requerido o desbloqueio dos valores, ao fundamento de que as verbas seriam impenhoráveis, por se tratarem de recursos públicos de natureza vinculada, repassados por convênio celebrado com a União para o fomento do esporte, o que foi indeferido pelo juízo da execução, decisão mantida pela autoridade reclamada no julgamento do agravo de instrumento interposto.
    Discorre sobre a natureza pública dos recursos, sua destinação específica e vinculada ao desenvolvimento da atividade desportiva e informa não dispor de outra fonte de custeio, “mantendo-se exclusivamente [com] recursos públicos recebidos da União” (fl. 11), por não dispor de patrocinadores ou incentivadores. 
    Argumenta que “as verbas constritadas foram repassadas à Autora por meio de Convênios firmados com o Comitê Olímpico Brasileiro – COB, sendo tais recursos de índole eminentemente pública, provenientes de dotação orçamentária da União, dessa forma, considerados como “carimbados”, porquanto sufragam destinação e vinculação específicas normativamente amparadas, voltados à execução de plano de trabalho a ser executado pela ora Demandante, como contrapartida” (fl. 12).
    Realça que “os mecanismos de captação de recursos previstos na LIE – Lei de Incentivos ao Esporte – devem ser interpretados como frutos de política pública de incentivo ao desporto, que não se divorciam de sua natureza pública” e que “os valores carreados pela iniciativa privada ao projeto desportivo somente o foram porque a União deixou de exigir o imposto do ente incentivador (…) Só por essa razão, os recursos em questão já poderiam ser qualificados como públicos” (fl. 15).
     Afirma estar “demonstrada a natureza pública dos recursos constritados, haja vista serem captados com observância nas Leis nºs. 9.615/98 (Lei Pelé) e 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte), sendo, portanto, constituídos com base no princípio constitucional da legalidade orçamentária, cuja destinação se perfaz específica e vinculada, sendo imperioso, por consequência, que seja reconhecido seu caráter impenhorável” (fl. 18).
     Enfatiza que, ao “consider[ar] a viabilidade da contrição dos recursos destinados à ora Autora, ao fundamento de que no momento que as verbas são recebidas pela Demandante perdem sua natureza pública e se convolam em seu patrimônio privado” (fl. 19) a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 387, 405 e 620, nas quais “estabeleceu-se a tese imperante no sentido da inviabilidade de constrição judicial sobre recursos públicos provenientes de dotação orçamentária específica e com destinação vinculada percebidos por meio de convênios firmados com entes federativos” (fl. 22) .
    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de tutela provisória de urgência para “suspen[der os] efeitos do acórdão da 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Saulo – TJSP, determinando ao referido órgão jurisdicional, bem como ao juízo de 1º grau (Vara das Execuções Fiscais Municipais), que se abstenham de realizar/determinar novos atos constritivos que venham a recair sobre outras verbas públicas que foram ou que venham a ser destinadas à Demandante pelo Poder Público” (fl. 25). 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar “o acórdão da 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Saulo – TJSP, (...) determinando, em definitivo ao referido órgão jurisdicional, bem como ao juízo de 1º grau (Vara das Execuções Fiscais Municipais), a imediata liberação dos valores constritados e que estes se abstenham de realizar atos constritivos sobre verbas públicas destinadas à Demandante” (fl. 28).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como ocorre na espécie. 
    Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao agravo interposto contra o indeferimento do requerimento de desbloqueio de recursos da reclamada no sistema BacenJud, a Décima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP teria contrariado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 387, 405 e 620.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada. 
    6. Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi proferido em 19.11.2019. Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 620 na Sessão Plenária de 3.4.2020 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 14.4.2020, posteriormente à decisão reclamada.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 
    7. Quanto ao alegado descumprimento das decisões proferidas no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 387 e 405, melhor sorte não acompanha o reclamante.
    Em 23.3.2017, ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, na qual se questionada validade de decisões pelas quais determinado o bloqueio, penhora e liberação de valores depositados em contas de pessoa jurídica de direito público para a satisfação de débitos trabalhistas, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 24.10.2017).
    8. Essa compreensão foi reproduzida, mutatis mutandis, no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 405, 275 e 114, como se tem nas seguintes ementas de julgamento:
    “EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT , E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA.(...)
    2. (...) Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A aparente usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo exercer a direção da Administração e ao Poder Legislativo autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sugere lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedente: ADPF 387/PI, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 23.3.2017. Fumus boni juris evidenciado. (...)
    4. Deferimento apenas parcial para suspender os efeitos das decisões judiciais impugnadas exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República.
    5. Medida cautelar deferida em parte” (ADPF n. 405, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.2.2018).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 26.6.2019).
    “Ementa: Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atos Judiciais. Bloqueio de recursos de convênios firmados entre a União e o Estado do Piauí. Pagamento de débitos trabalhistas.
    1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí COMDEPI. (…)
    3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber.
    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)” (ADPF n. 114, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.9.2019).
    9. Na presente reclamação, a Confederação Brasileira de Canoagem aponta como ato reclamado decisão proferida em agravo de instrumento, pelo qual se buscava obter a reforma de decisão do juízo de execução que havia determinado o bloqueio de recursos depositados nas contas da reclamada para a satisfação crédito tributário em favor do Município de São Paulo. Para tanto, sustenta a natureza pública e a destinação específica dos recursos bloqueados.
    Entretanto, nos precedentes invocados como paradigma de descumprimento pela reclamante não se debateu sobre possibilidade de constrição de recursos em contas bancárias titularizadas por pessoa jurídica de direito privado, ainda que parte deles seja proveniente de convênios firmados com entidade do Poder Público, ou mesmo se reconheceu a natureza pública da totalidade dos recursos recebidos por entidade privada de fomento ao desporto, como pretende fazer crer a reclamante. Sequer a ordem de bloqueio está dirigida ao pagamento de verbas trabalhistas ou salários de servidores públicos, mas ao adimplemento de débito tributário com a fazenda municipal originado em 1998, a revelar a ausência de estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o que deliberado nas ações invocadas como paradigmas de descumprimento. Enfatiza a reclamante ter a autoridade reclamada desrespeitado a autoridade de decisões “nas quais se estabeleceu a ratio decidendi de impossibilidade de constrição judicial de recursos públicos com destinação específica e vinculada provenientes de convênio firmados com a União.”
    10. A reclamante argumenta terem sido desrespeitados o que considera os motivos determinantes adotados pelo Supremo Tribunal, no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 387 e 405. Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    11. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora